Tribunal: CARF
Processo: 11065.722649/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722649/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ OTAVIO GIACOMAZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
O sujeito passivo não se exime de prestar as corretas informações de
rendimentos na DAA, mesmo que os dados constantes do comprovante de
rendimentos não estejam escorreitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos. A ajuda de custo
isenta, ou não tributável, é aquela destinada a indenizar despesas de transporte
e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em
localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades. Inexiste previsão legal para a isenção por deslocamento diário do
contratado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. CONTRIBUINTE INDUZIDO AO
ERRO POR INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FONTE PAGADORA.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício. Sumula CARF 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento da multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722649/2011-16
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração IRPF (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício recebido de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da exigência tributária
Contra o interessado acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 58/63,
complementado pelo Relatório de Ação Fiscal de fls. 51/57, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2007 e 2009, formalizando um crédito tributário de R$
31.602,80.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
O lançamento refere-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
conforme detalhado no Relatório de Ação Fiscal, cujos trechos são a seguir
colacionados:

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos (fl. 09):

Da impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 07/07/2011, conforme AR de fl. 65, e
apresentou impugnação de fls. 67/70, no dia 29/07/2011, argumentando, em síntese,
que:

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INFORMAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
O sujeito passivo não se exime de prestar as corretas informações de rendimentos na
DAA, mesmo que os dados constantes do comprovante de rendimentos não estejam
escorreitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. AJUDA DE CUSTO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos. A ajuda de custo isenta, ou não tributável, é aquela destinada a
indenizar despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter
permanente, em localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu
centro de atividades. Inexiste previsão legal para a isenção pleiteada na impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2015 (e-fl. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 10/09/2015 (e-fl. 90), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que renova e ratifica os argumentos de
fato e de direito presentes em sua impugnação, que o valor envolve ajuda de custo isenta, que
seu deslocamento diário é coberto por tal verba, reforça que a fonte pagadora é a responsável
pela emissão do comprovante de rendimentos e retenção na fonte. Clama pela aplicação do
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

princípio da verdade material na apreciação das provas e sustenta que seu pleito está consoante
com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$31.658,76 relativo ao ano calendário
2006 e R$ 27.136,08 relativo ao ano calendário 2008.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Voto
...
Responsabilidade da fonte pagadora
Com relação à infração lançada, omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP, o impugnante reclama que não
teve culpa no ocorrido, sendo esta exclusiva de sua fonte pagadora, visto que preencheu
suas DAA de 2007 e 2009 conforme informações por ela lhe repassadas, via
comprovante de rendimentos lhe enviado na época. Por essa razão, entende que a fonte
pagadora é quem deve ser cobrada e não lhe deve ser imputada a multa de ofício.
Sobre a culpa pela infração ter de ser imputada à sua fonte pagadora, por ter entregue
com erro a ele o comprovante de rendimentos anual, documento que serve de subsídio
para a elaboração da Declaração, de imediato, importa destacar duas questões. A
primeira, que a autoridade administrativa deve se limitar a aplicar a legislação,
conforme o parágrafo único de art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN), fato que o impede de apreciar arguições de cunho
pessoal e de decidir segundo juízo próprio de valor:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A segunda, tendo sido caracterizada omissão de rendimentos, conforme documentos
constante dos autos, com o lançamento efetuado em consonância com a legislação de
regência, não têm consistência fática e/ou jurídica as alegações de boa-fé e/ou de falta
de conhecimento da omissão, suscitadas pelo interessado, mormente em virtude de o art.
136 do CTN dispor que a responsabilidade por infrações independe da intenção do
agente, como inclusive comentou o impugnante, e o art. 3o do Decreto-lei n.o 4.657, de 4
de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), vedar que seja utilizado como
justificativa para o descumprimento da lei o fato de desconhecê-la:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
E,
Art. 3o - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
E diga-se mais, nesse aspecto, que embora o contribuinte faça alegações que não
recebeu o comprovante de rendimentos correto para informar em suas declarações de
ajuste, esse fato não altera a responsabilidade do interessado pelas informações
prestadas, posto que a ele, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte
e responsável dada pelo artigo 121 do mencionado CTN, cumpre tributar na declaração
de ajuste anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da
fonte pagadora.
À fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte e
enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos pagos e imposto de renda retido,
podendo ser penalizada por informação incorreta prestada nesse comprovante, mas isso
não elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua
declaração de IRPF.
O Parecer Normativo SRF no 1/2002 esclarece que, salvo nos casos em que a tributação
é exclusiva na fonte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto
cessa a partir da data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste da
pessoa física:
(...)
Portanto, conforme se conclui dos atos citados, inexiste dúvida de que a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda que deixou de incidir sobre os
rendimentos do interessado, é do próprio interessado que, não o fazendo
espontaneamente, sujeitou-se ao lançamento de ofício com os acréscimos que lhe são
próprios.
Vale notar dos comprovantes de rendimentos de fls. 05 e 07, aqueles em que se baseou
o contribuinte para preencher suas DAA, que nele há a informação dos valores
considerados omitidos, embora não no quadro dos rendimentos tributáveis, mas também
não no quadro dos rendimentos isentos, constou das informações complementares.
Caberia ao interessado ter procurado saber se tais rendimentos teriam natureza
tributável ou não, evitando problemas futuros; na dúvida, poderia ter se dirigido à RFB
que dispõe aos contribuintes orientações pessoais, impressas e eletrônicas. No entanto,
assim não procedeu.
O erro poderia ter sido corrigido pelo contribuinte através de declaração retificadora,
pois de acordo com o artigo 832, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 - a autoridade administrativa poderá
autorizar a retificação da declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela
contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de
iniciado o processo de lançamento de ofício.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

É certo que a irregularidade na qual incorreu o impugnante no preenchimento da sua
declaração, mesmo que se lhe pudesse inferir um caráter involuntário, implicou numa
redução da base de cálculo sujeita à tributação, o que configura uma infração à
legislação do Imposto de Renda. E não tendo sido apontada, nem regularizada, pelo
próprio interessado, antes do início do procedimento fiscal em análise, há que ser
apurada e penalizada pelo Fisco, nos termos do art. 142 do CTN.
...
Da omissão de rendimentos do trabalho. ajuda de custo.
O contribuinte alega que a ajuda de custo recebida tinha como escopo ressarcir as
despesas pela utilização de veículo próprio, como o desgaste natural de pneus, motor,
combustível, etc. Tal adicional representaria, assim, a recomposição do patrimônio
perdido, não constituindo, por isto, hipótese de incidência do imposto de renda, haja
vista a sua natureza indenizatória.. Tal indenização fora acertada em razão da
necessidade do deslocamento diário de sua residência em Canoas para o trabalho em
Porto Alegre.
Dispõe o art. 114 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional – CTN, que o “fato gerador da obrigação principal é a situação definida em
lei como necessária e suficiente a sua ocorrência”, e, no caso do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, foi eleito como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e/ou de proventos, consoante o art. 43,
incisos I e II, do mesmo diploma legal:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (grifou-se)
E o § 1o desse mesmo art. 43, que foi acrescentado pela Lei Complementar no 104, de
10 de janeiro de 2001, dispõe que:
“§1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.” (grifou-se)
O art. 43, incisos I e X, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), determina:
“Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11
de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I – salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
X – verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;” (grifou-se)
Conforme o disposto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal, e nos art. 97, inciso VI,
art. 111, inciso II, e art. 176 do Código Tributário Nacional - CTN, a isenção, forma de
exclusão do crédito tributário, é sempre decorrente de disposição expressa de lei
específica, disposição essa que deve ser sempre interpretada literalmente.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

Com relação à “ajuda de custo”, o artigo 39, inciso I, do Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), no capítulo referente a “Rendimentos
Isentos ou Não-tributáveis”, dispõe em que condições haveria isenção do imposto de
renda:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e
locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XX);” (grifou-se)
Esclarecendo ainda mais a questão, o Parecer Normativo COSIT no 001, de 17 de março
de 1994, preconiza que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a indenizar despesas
de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente, em
localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades.
Do dispositivo legal supracitado, depreende-se que os rendimentos percebidos a
título de “ajuda de custo” somente seriam isentos, ou não tributáveis, se fossem
recebidos para atender a despesas com transporte, frete e locomoção do
contribuinte e sua família, no caso de mudança permanente de domicílio, sujeita à
comprovação. (ora grifado)
Não há, portanto, previsão legal para a isenção requerida na impugnação, e, ademais,
sequer foram trazidos aos autos comprovantes de que a referida “ajuda de custo” teria a
destinação alegada pelo contribuinte.
...
Ora, o ponto fulcral aqui verificado é que independentemente do título dado pelo
empregador e pelo contratado, todos os valores percebidos pelo último são tributáveis, a não ser
os devidamente enumerados pela lei tributária. E o deslocamento do contribuinte, como por ele
mesmo indicado, era diário, o qual não se enquadra no tipo legal isentivo relativo a ajuda de
custo por mudança definitiva de domicílio.
Todavia e em contrapartida, a omissão apurada ocorreu em parte em razão de
erro da fonte pagadora. A interessada utilizando-se das informações presentes em
Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, divergentes do que foi informado
pela mesma pessoa jurídica em DIRF retificadora, traz a possibilidade de afastamento da multa
de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e
reconhecimento de razão parcial ao postulante, no sentido de afastar a multa de ofício lançada.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento da multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.241 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722649/2011-16

Fl. 110
DF CARF MF
Original